Tribunal: TJSP
Processo: 2263339-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo agravado e os interessados, sob o fundamento de vícios no voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento de terceira que tem crédito trabalhista reconhecido na Justiça do Trabalho - Crédito trabalhista entendido como preferencial - Erro material no voto condutor, ao interpretar como solidariedade a subsidiariedade que a

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo agravado e os interessados, sob o fundamento de vícios no voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento de terceira que tem crédito trabalhista reconhecido na Justiça do Trabalho - Crédito trabalhista entendido como preferencial - Erro material no voto condutor, ao interpretar como solidariedade a subsidiariedade que a Justiça do Trabalho pronunciou entre pessoas jurídicas empregadoras, em seguida desconsiderando a personalidade jurídica e integrando os sócios no polo passivo – Subsidiariedade, no entanto, que obriga os sócios, integrados ao polo passivo da reclamação, ao pagamento dos créditos trabalhistas da reclamante - Erro material no voto em razão da homonímia de um sócio integrado na reclamação e o terceiro que, com a sócia Sylvia Midori Sakano Kamimura, tem direito a crédito nos autos de ação de consignação em pagamento - Metade do crédito disponível ao terceiro, Sérgio Kooji Kamimura, e metade da sócia Sylvia a ser disponibilizada à Justiça do Trabalho - Embargos de declaração acolhidos em parte para esse fim.